Tribunal: TJSP
Processo: 2163122-58.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
Habeas Corpus – Estelionato por fraude eletrônica – Prisão preventiva – Circunstâncias do caso concreto que apontam a necessidade e recomendam a manutenção do encarceramento cautelar – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa – Revogação – Impossibilidade – Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não

Ementa:
Habeas Corpus – Estelionato por fraude eletrônica – Prisão preventiva – Circunstâncias do caso concreto que apontam a necessidade e recomendam a manutenção do encarceramento cautelar – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa – Revogação – Impossibilidade – Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade da segregada ao colocar em risco a segurança pública – Reconhecimento – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Prisão domiciliar – Denegatória justificada em situações excepcionalíssimas concretamente demonstradas – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.